Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-84.2019.8.11.0047
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000395-84.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.157.841-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000395-84.2019.8.11.0047

APELANTE: ANIZIA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO EFETUADOS – DANO MORAL AUSENTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A natureza objetiva da responsabilidade da empresa fornecedora do serviço (art. 14 do CDC) não dispensa a demonstração da prática ilícita que lhe é imputada. Além disso, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Se o Banco exclui o contrato e não realiza descontos no benefício previdenciário, não há dano moral a ser indenizado e é descabido o pedido de restituição em dobro.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração nesta via (art. 84, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000395-84.2019.8.11.0047

APELANTE: ANIZIA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o contrato n. 0229726574036, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante pede a restituição em dobro do montante pago e afirma que houve dano moral pois foram descontadas diversas parcelas do seu benefício previdenciário sem prova da contratação.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id 45045267).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000395-84.2019.8.11.0047

APELANTE: ANIZIA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

O apelado argui a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A autora ingressou em juízo sob o argumento de nulidade do contrato descrito na inicial. Pede a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Banco a indenizá-la por danos morais.

Em regra, nos casos como o destes autos o dano moral existe pois o abatimento infundado em benefício previdenciário gera indevida redução na renda, que tem caráter alimentar, e causa prejuízos que superam o mero dissabor cotidiano. Há ainda situações em que o Banco impõe a contratação de cartão de crédito consignado quando, na verdade, a intenção da parte foi obter empréstimo.

Todavia, nesta lide o extrato juntado no ID 45045034 mostra que a avença foi incluída para desconto em 13/05/2019 e excluída em 02/06/2019, 20 dias depois.

Assim, não foram descontadas parcelas do benefício e há indícios da boa-fé da instituição financeira em evitar a ocorrência de danos à consumidora.

O art. 373, I, do CPC preceitua que
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Portanto, competia à apelante embasar minimamente suas afirmações, até porque a natureza objetiva da responsabilidade da empresa fornecedora do serviço (art. 14 do CDC) não dispensa a prova da prática da conduta a ela imputada.

Ocorre que, como dito, não estão demonstradas as deduções no benefício, de modo que ela não se desincumbiu desse ônus.

Logo, não há como determinar a restituição, e também não ficou evidenciado o dano moral, o que afasta o direito à reparação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONTA-CORRENTE – RÉU REVEL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o Banco não comprova que o autor é o titular da conta-corrente, deve ser declarada inexistente a relação jurídica discutida nos autos. A natureza objetiva da responsabilidade da empresa fornecedora do serviço (art. 14 do CDC) não dispensa que fique evidenciada a prática a ele imputada. Além disso, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não demonstrada efetivamente a suposta inscrição indevida nos órgãos restritivos, é descabida a condenação à indenização por danos morais.
(N.U 1006887-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020